Tribunal: STF
Processo: ARE 1360704
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADEQUAÇÃO DO AGRAVO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO RELATIVA À APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: ADEQUAÇÃO DO AGRAVO INTERNO (ART. 1.021, CPC). 



    1. Conquanto a fundamentação da inadmissão do recurso extraordinário também esteja estabelecida na infraconstitucionalidade do debate, além da aplicação do Tema RG nº 385, a impugnação volta-se, tão somente, contra a aplicação da tese paradigmática. 



    2. Das razões recursais do agravo em recurso extraordinário, interposto com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, verifico que a pretensão visa ao distinguishing em relação ao paradigma aplicado. 



    3. Cabível, na hipótese, o agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, endereçado ao Tribunal de origem.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.